Tribunal: TJMT
Processo: 0004145-68.2019.8.11.0029
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004145-68.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABLO HENRIQUE MENDES MAGALHAES - CPF: 070.302.831-63 (APELANTE), ERIKA ARIANY ROCHA RENZ - CPF: 047.290.701-86 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO ROCHA RENZ - CPF: 047.290.141-97 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), MARCELO JUNIOR SOUZA PENHA - CPF: 060.955.591-03 (APELANTE), ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL - CPF: 004.858.781-86 (ADVOGADO), PABLO HENRIQUE MENDES MAGALHAES - CPF: 070.302.831-63 (APELADO), ERIKA ARIANY ROCHA RENZ - CPF: 047.290.701-86 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO ROCHA RENZ - CPF: 047.290.141-97 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), MARCELO JUNIOR SOUZA PENHA - CPF: 060.955.591-03 (APELADO), ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL - CPF: 004.858.781-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Saude Publica (VÍTIMA), Coletividade (VÍTIMA), A APURAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO –
PRELIMINAR
– ILICITUDE DAS PROVAS – ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – NOTÍCIA DE CRIME POR MEIO DE DENÚNCIA ANÔNIMA – AGENTE COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO FLAGRADO NA ÁREA EXTERNA DO IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE PERMITE O INGRESSO NA MORADIA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – CRIME PERMANENTE – HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
MÉRITO
– RECEPTAÇÃO DOLOSA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA QUE O RÉU ESTAVA NA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – DOLO DEVIDAMENTE EVIDENCIADO –
IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO
– CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXISTÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA REITERADA PELOS AGENTES – IMPOSSIBILIDADE – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL O ENVOLVIMENTO DOS RÉUS COM A TRAFICÂNCIA – APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
–
PRELIMINAR REJEITADA E APELOS DESPROVIDOS
.

Não há falar em nulidade das provas decorrentes de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática de delitos pelos agentes, notadamente nos casos de crimes permanentes, que permitem o flagrante enquanto perdurar a permanência.

Devidamente comprovada nos autos a autoria delitiva e o dolo do agente, não merecem prosperar os pedidos de absolvição ou de desclassificação para o crime de receptação culposa.

Conforme a jurisprudência pátria, no crime de receptação, a posse injustificada das coisas objetos de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que desconhecia a origem ilícita dos objetos.

Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitivas, de modo que, havendo dúvidas sobre a prática de determinado delito, deve-se aplicar o brocardo do
in dubio pro reo
.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que os acusados participavam do comércio espúrio de substâncias entorpecentes, revela-se inviável a reforma da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Pablo Henrique Mendes Magalhães
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca Canarana/MT, nos autos da ação penal n. 0004145-68.2019.8.11.0029, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial acusatória para condenar o réu
Pablo
pela prática dos crimes de receptação e posse de drogas para consumo próprio, impondo-lhe as reprimendas de 2 anos de reclusão e 20 dias-multa, além de advertência sobre os efeitos da droga, e o acusado
Marcelo
pela prática do crime de posse de droga para consumo próprio, impondo a ele unicamente a pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Inconformado, o acusado
Pablo Henrique Mendes Magalhães

postula inicialmente a nulidade do processo em decorrência da entrada dos policiais na residência onde ele e o corréu se encontravam, sem que existisse prévia situação de flagrância delitiva ou ordem judicial permitindo as diligências, o que acarretaria a nulidade das apreensões, além de todas as demais provas coligidas ao feito, diante da teoria dos frutos da árvore envenenada.

No mérito, ressalta a inexistência de provas suficientes para a sua condenação pela prática do crime de receptação, afirmando que inexistem elementos que demonstrem que ele tinha conhecimento de que os objetos apreendidos eram produto de crime, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição.

Alternativamente, requer a desclassificação do referido delito para o crime de receptação culposa (Id. 81616483, pp. 51-58).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (Id. 81616483, pp. 72-77).

O
Ministério Público
, igualmente, se insurgiu contra a sentença, postulando a condenação de ambos os denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, ao argumento de que as provas produzidas durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria dos referidos delitos (Id. 81616483, pp. 33-38).

Os réus
Pablo Henrique Mendes Magalhães
(Id. 81616483, pp. 42-50) e
Marcelo Junior Souza Penha
(Id. 92886989) apresentaram contrarrazões ao recurso ministerial, postulando o seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso da defesa e pelo
provimento
do recurso ministerial, conforme se extrai do seguinte sumário:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
– Tráfico ilícito de drogas (artigos 33 da Lei 11.343/2006) – Sentença desclassificatória - Associação para o tráfico (artigos 35 da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003) – Sentença Absolutória - Receptação qualificada (artigo 180, §6o, do Código Penal) – Sentença condenatória –
Recurso de Pablo Henrique Mendes Magalhães: 1.
Sustenta tese absolutória pautada na ilegalidade do flagrante delito e na nulidade das provas por derivação, reclamando de suposto abuso de autoridade dos agentes policiais quando ingressaram em sua residência sem mandado judicial –
IMPROCEDÊNCIA
– Os policiais suspeitaram da prática delitiva em razão da movimentação atípica de usuários de droga nos arredores da residência do acusado, que estava na companhia do corréu Marcelo Júnior, contra quem existia um mandado de prisão em aberto, justificando, assim, o ingresso dos policiais na residência e legitimando o flagrante delito com a apreensão de significativa quantidade de droga –
2.
Subsidiariamente, defende tese absolutória por negativa de autoria em relação ao crime de receptação dolosa ou a sua desclassificação para a modalidade culposa, alegando que o acusado não tinha ciência de que as placas de sinalização apreendidas em sua residência eram objeto de crime – IMPROCEDÊNCIA – É no mínimo intuitivo que as placas de trânsito, vendidas por valor ínfimo (R$ 50,00), pertenciam à administração pública, o que aponta, obviamente, para o crime de receptação dolosa –
Recurso do Ministério Público de Mato Grosso:
Sustenta que as provas produzidas ao longo da instrução processual evidenciam, de forma robusta, que os acusados praticaram os crimes de tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06), de sorte que a reforma da r. Sentença recorrida, visando a condenação de ambos os acusados, é medida que se impõe – PROCEDÊNCIA – O conjunto probatório reunido nos autos é suficiente à caracterização da autoria e da materialidade dos crimes de tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico imputados aos acusados –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA E PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL
”

(Id. 101116486, pp. 1-2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais interpostas.

Preliminarmente, a defesa do réu
Pablo Henrique Mendes Magalhães
postula a nulidade das provas em decorrência da entrada dos policiais na residência onde ele e o corréu se encontravam, sem que existisse prévia situação de flagrância delitiva ou ordem judicial permitindo as diligências, o que acarretaria a nulidade das apreensões, além de todas as demais provas coligidas ao feito, diante da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Todavia, a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Conforme dispõe o art. 157 do Código de Processo Penal, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Da mesma forma, em seus parágrafos, o dispositivo também veda a utilização das provas derivadas das ilícitas, adotando, neste ponto, a teoria norte-americana dos frutos da árvore envenenada.

A busca e apreensão domiciliar possui tutela constitucional, que, se violada, realmente acarreta a ilicitude da prova. Trata-se da previsão do art. 5o, inciso XI, da CF, que estabelece que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial”
.

Extrai-se do citado artigo que a inviolabilidade do domicílio não alcança as hipóteses em que existe o consentimento do próprio morador ou, conforme ocorreu no caso em análise, há flagrante delito ocorrendo no interior da moradia.

Os policiais ouvidos tanto em sede de inquérito policial quanto em juízo afirmaram que após denúncias acerca de movimentação suspeita no imóvel, que denotava a possível ocorrência de tráfico de drogas no local, realizaram diligências e verificaram que na área externa da residência havia uma pessoa com mandado de prisão em aberto, motivo pelo qual ele foi abordado e preso.

Ademais, os agentes públicos ainda consignaram ter avistado uma motocicleta que seria utilizada por um dos acusados para a traficância, razão pela qual realizaram revista tanto nos presentes quanto na residência, encontrando certa quantidade de entorpecente, uma munição, além das placas de sinalização de trânsito.

Assim, é insubsistente a alegação defensiva acerca da nulidade das provas, pois não há qualquer dúvida nos autos de que a apreensão das referidas placas de trânsito, além do entorpecente e da munição ocorreu após a prisão de um dos acusados por força de mandado de prisão, bem como em razão da fundada suspeita da ocorrência de crimes no interior do imóvel, fato que denota a ocorrência do flagrante delito e torna lícita a busca e apreensão realizada no domicílio.

O tráfico de drogas e a posse de arma de fogo, assim como a receptação no seu núcleo “ocultar”, são crimes de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, podendo haver prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência, prescindindo-se, inclusive, de mandado judicial de busca e apreensão, exigindo-se apenas a existência de indícios suficientes da prática dos crimes, conforme ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, trago precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso dos autos, o recorrente registra antecedentes criminais, sendo que já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, o que justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 3.
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que "tratando-se de flagrante por crime permanente, no caso, por tráfico de drogas, desnecessário tanto o mandado de busca e apreensão quanto a autorização para que a autoridade policial possa adentrar no domicílio do paciente, conforme previsto no 5o, XI, da CF
" (HC 352.811/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28.06.2016; RHC 76.109/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.11.2016; RHC 76.318/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.11.2016). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(RHC 76024/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a turma, julgado em 13.12.2016, destaquei).

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrente não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, no caso em tela, conforme citado alhures, havia elementos concretos da prática de crimes, consistentes na existência de apontamento por meio de denúncia acerca da prática de tráfico de drogas no local, encontro de uma motocicleta possivelmente utilizada para a prática do referido crime, além da necessidade de entrada dos policiais para cumprimento de mandado de prisão de um dos acusados.

Diante de tais considerações, incabível o pleito de reconhecimento da nulidade da busca e apreensão e das demais provas produzidas durante a instrução, já que existiram indícios concretos da ocorrência de crimes permanentes no imóvel.

Diante disso, sem mais delongas,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Superada a preliminar suscitada pela defesa, passo à análise do mérito recursal.

Conforme se extrai da exordial acusatória, foram imputados aos acusados os seguintes delitos:

“...Consta nos autos do inquérito policial incluso que, na data incerta no ano de 2019,
PABLO HENRIQUE MENDES MAGALHÃES
e
MARCELO JUNIOR SOUZA PENHA
, vulgo
“Hahaha”
, (i) associaram-se para a prática do tráfico de drogas. Outrossim, no dia 07 de novembro de 2019, os acusados (ii) tinham em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Por fim, no dia 07 de novembro de 2019,
PABLO HENRIQUE MENDES MAGALHÃES
, (iii) possuía munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal, no interior de sua residência, bem como, em data incerta no ano de 2019, (iv) adquiriu, em proveito próprio, coisas que sabia ser produto de crime, a saber, bens do patrimônio do Município.

Na data de 07 de novembro de 2019, no período vespertino, a Polícia Civil e Militar foram informados sobre a prática do tráfico de entorpecentes na residência de
PABLO HENRIQUE MENDES MAGALHÃES,
situada na Rua Tenente Portela, n° 236, bairro Nova Canarana, Canarana-MT. Por esse razão, os policiais foram até o local, onde encontraram
PABLO HENRIQUE MENDES MAGALHÃES
,
MARCELO JUNIOR SOUZA PENHA
e o usuário de drogas Augusto Ferreira Nunes Júnior. Cabe destacar que
MARCELO JUNIOR SOUZA PENHA
possuía um mandado de prisão em aberto, por ser contumaz traficante de drogas e integrante da organização criminosa Comando Vermelho.

Na ocasião, os policiais apreenderam 28 (vinte e oito) gramas de maconha, 0,7 gramas de crack, 1 (uma) munição calibre 380, 2 (duas) placas de sinais de trânsito subtraídas da Prefeitura Municipal, a quantia de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), 1 (uma) motocicleta Honda CG 150, placa QBV 1148, e 3 (três) celulares (fls. 09/10, 14, 38 e 53-54-IP). Assim, os acusados foram presos em flagrante...”
(Id. 81616480).

Finda a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia para desclassificar o delito de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo próprio dos acusados, condenando o réu
Pablo
pela prática dos crimes de receptação e posse de drogas para consumo próprio, impondo-lhe as reprimendas de 2 anos de reclusão e 20 dias-multa, além de advertência sobre os efeitos da droga, e o acusado
Marcelo
pela prática do crime de posse de droga para consumo próprio, impondo a ele unicamente a pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Na mesma oportunidade, o juiz sentenciante absolveu os dois denunciados em relação ao crime de associação para o tráfico, aduzindo que o conjunto probatório coligido ao feito não permite a condenação, e ainda absolveu o réu
Pablo Henrique Mendes Magalhães
em relação ao crime de posse de munição, diante da insignificância da conduta, materializada na apreensão de apenas uma munição, desacompanhada de arma de fogo.

Inconformada, a defesa do acusado
Pablo
interpôs recurso, sustentando que a sentença impugnada se baseou em elementos probatórios frágeis e inábeis à condenação criminal em relação ao crime de receptação, motivo pelo qual pugnou pela absolvição do réu, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, conjugado com o princípio do
in dubio pro reo
.

Alternativamente, requereu a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, aduzindo que não houve dolo na ação do recorrente.

Ab initio
, pondero que a materialidade do referido delito se encontra comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 81616480, pp. 10-11), do boletim de ocorrência (Id. 81616480, pp. 15-19), do auto de constatação em placas de trânsito (Id. 81616480, p. 23), bem como pela prova testemunhal colhida durante a instrução criminal.

Quanto à autoria do crime patrimonial, verifico que ainda em sede de inquérito policial o acusado confessou a prática do delito, aduzindo ter comprado as referidas placas de trânsito pelo valor unitário de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Veja-se:

“...QUE, questionado sobre as placas de trânsito apreendidas, o interrogando afirma tê-las comprado de um amigo ao preço de R$ 25,00 cada uma...”
(termo de interrogatório, Id. 81616480, p. 37).

Já em juízo, o referido réu apresentou versão diversa, aduzindo que uma pessoa lhe devia certa quantia em dinheiro e que teria dado as placas para pagamento da referida dívida (interrogatório contido no relatório de mídias, Id. 81616478).

Não obstante a alegação defensiva de que o agente desconheceria a origem ilícita dos objetos, a própria natureza dos bens denota o óbvio conhecimento da origem criminosa, já que se trata de bens públicos, de uso exclusivo na sinalização de vias.

Assim, considerando que os objetos foram encontrados no interior do imóvel do acusado, além das versões contraditórias sobre a origem dos bens nas duas fases da instrução processual, fica evidenciada a autoria delitiva.

Dessa forma, embora o acusado negue a prática do crime de receptação, o acervo probatório colhido durante a instrução criminal, tanto na fase inquisitiva como em juízo, não deixa dúvidas quanto à autoria delitiva a ele imputada, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Nesse contexto, urge consignar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a posse do bem objeto de crime enseja a inversão do ônus da prova, competindo ao acusado demonstrar que a referida posse ou propriedade do bem é lícita ou, ao menos, que desconhecia a sua procedência delituosa. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO POR RESULTAR EM LESÃO CORPORAL GRAVE, CORRUPÇÃO DE MENOR, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE DROGA PARA CONSUMO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITEADA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NOS DELITOS PELOS QUAIS FOI CONDENADO CONSUBSTANCIADAS NA SUA CONFISSÃO E CORROBORADAS PELAS EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS E DEMAIS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS E INFORMANTE – 1.1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO PARA O DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – SUPOSTO ANIMUS LAEDENDI EXCLUSIVO DO MENOR COAUTOR – TESE DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA NÃO ACOLHIDA (ART. 29, § 2o DO CÓDIGO PENAL) – TOTAL CONJUGAÇÃO DE VONTADES DOS AUTORES NA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO EM REFERÊNCIA – 1.2.
RECEPTAÇÃO: DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA
– INTENÇÃO DE DEVOLVER O BEM RECEPTADO QUE NÃO INFLUENCIA NA CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO ILÍCITO (...) 4. APELO DESPROVIDO.1. Não há falar-se em absolvição quando as materialidades e as autorias delitivas estão evidenciadas, diante dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se extraindo deste caderno processual a alegada fragilidade das provas que ensejaram as condenações. 1.1. Não é possível desclassificar o crime de roubo qualificado pela lesão corporal para roubo duplamente majorado alegando, para tanto, a suposta ausência de animus laedendi do recorrente e a incidência do instituto da cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2o do Código Penal), quando as provas constantes nos autos evidenciam que houve a total conjugação de vontades dos autores na prática do delito de roubo em referência, situação que resulta na igual responsabilidade de todos pelo resultado qualificador do ilícito patrimonial em comento.1.2.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, sendo, ainda, irrelevante se o receptador tinha, ou não, a intenção de ficar com o bem para si – pois, nos termos do art. 180 do Código Penal, as condutas nele previstas podem ser praticadas “em proveito próprio ou alheio” sem outra finalidade específica (...) 4. Recurso desprovido.”
(Ap 56923/2018, 3a Câmara Criminal, Julgado em 12.12.2018, destaquei).

Igualmente, o elemento subjetivo ficou evidenciado nos autos pelas circunstâncias do delito, que denotam que o acusado, efetivamente, mantinha os bens produto de crime em sua residência, com pleno conhecimento da sua origem ilícita, não havendo falar em desclassificação para a forma culposa.

Por outro lado, o
Ministério Público
também interpôs recurso, afirmando que existem provas seguras de que os acusados realmente se associaram para a prática do delito de tráfico de drogas e que na data da abordagem policial eles mantinha entorpecentes no interior no imóvel, drogas estas que se destinavam ao comércio ilegal, motivo pelo qual requereu as suas condenações tanto pelo crime de tráfico quanto pela associação para tal finalidade.

Entretanto, analisando detidamente os argumentos da acusação, a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau e tudo o mais que dos autos consta, entendo não assistir razão ao
parquet
quando postula a condenação dos acusados pelos citados delitos.

Inicialmente, constato que os policiais civis e militares, tanto em sede de inquérito policial quando em juízo, afirmaram ter recebido denúncias de que havia uma movimentação estranha na residência, motivo pelo qual realizaram diligências na área indicada e, após perceberem que existia um foragido da justiça no local e um motocicleta aparentemente compatível com um veículo já utilizado para a traficância, abordaram as pessoas que estavam no quintal e vasculharam a residência, momento em que encontraram cerca de 28 gramas de maconha.

Diante das informações trazidas pelos agentes públicos, não existem dúvidas de que os acusados realmente estavam na residência no momento da abordagem policial e mantinham a droga apreendida em depósito, entretanto, entendo que não foram produzidas provas que denotem que eles estivessem realizando o tráfico de drogas no local ou mesmo que tenham se associado para fins de traficância.

Quando interrogado nas duas fases da instrução processual, o acusado
Pablo Henrique Mendes Magalhães
negou a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal finalidade, afirmando que, por ser usuário de drogas, mantinha o entorpecente na residência, para o seu próprio consumo (termo de interrogatório, Id. 81616480, pp. 35-37 e interrogatório contido no relatório de mídias, Id. 81616478).

Já o réu
Marcelo Junior Souza Penha
, embora tenha ficado em silêncio na fase administrativa, em juízo também negou a prática do delito, aduzindo que embora seja usuário de drogas, não sabia da existência do entorpecente no local, estando na residência apenas para tomar tereré e jogar um jogo eletrônico (interrogatório contido no relatório de mídias, Id. 81616478).

A testemunha
Augusto Ferreira Nunes Junior
, que segundo os policias foi abordado no local e teria ido até a residência para comprar drogas, em juízo negou a referida versão, aduzindo não ter feito tais declarações na delegacia de polícia, de modo que não corroborou em juízo os elementos de informação produzidos na fase administrativa (depoimento contido no relatório de mídias, Id. 81616478).

Nesse contexto, analisando de forma percuciente os autos, visualizo que as provas colhidas não se revelaram suficientes para confirmar que efetivamente tenha ocorrido o crime de tráfico de drogas ou mesmo que os apelantes tivessem alguma participação em tal delito ou tenham se associado para tal finalidade.

Com efeito, conquanto os policiais tenham asseverado que a droga foi encontrada no imóvel, e que um dos acusados assumiu ser o proprietário do entorpecente, não foi esclarecido de forma segura se algum dos réus realmente praticava o crime de tráfico de drogas ou que tenham se associado para a prática do referido delito.

Nesse sentido, não existe nenhuma prova de que os réus tenham realizado a mercancia de drogas, inclusive porque a denúncia anônima mencionada pelos policiais não descrevia especificamente algum ato concreto, mas sim uma grande movimentação de pessoas no local, não havendo elemento seguro de que algum dos acusados realmente vendia os entorpecentes.

Destaco, por oportuno, que no sistema processual penal pátrio vige o princípio do
in dubio pro reo
, consubstanciado na tese de que a existência de provas conflitantes, ou mesmo a ausência de elementos aptos a confirmarem a materialidade, autoria ou tipicidade delitiva, impede a condenação do acusado.

Com efeito, determina o art. 156 do Código de Processo Penal que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de possível injustiça para evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de um delito.

Doutrinando sobre o tema em debate, Guilherme de Souza Nucci assevera:

“Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possuir provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. ‘Código de Processo Penal Comentado’, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 738-739).

Não é demais deixar consignado que o entendimento ora esposado guarda sintonia com as lições do respeitado jurista Nelson Hungria que, em consagrada obra publicada em coautoria com Heleno Fragoso, afirmou,
in verbis
:

“A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente”
(HUNGRIA, Nelson e FRAGOSO, Heleno. ‘Comentários ao Código Penal’, vol. V, 4 ed., Editora Forense: Rio de Janeiro, 1981, p. 65).

Portanto, no caso em apreço, na mesma linha da conclusão do magistrado sentenciante, entendo que os indícios e presunções alcançadas durante a instrução processual não bastam à condenação dos acusados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, já que a prova deve ser indene de dúvidas, pois somente a certeza autoriza a condenação no juízo criminal.

Perfilhando o mesmo entendimento, colaciono julgado proferido pela Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. Ainda que haja probabilidade do acusado estar envolvido na atividade ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.”
(TJMT; RAC 70.760/2011; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha; DJe 22.3.2012).

In casu
, embora tenham sido colhidas provas de que a droga realmente pertencia aos acusados, não há certeza quanto à efetiva prática da traficância, haja vista a fragilidade das provas produzidas em juízo, situação que impõe a manutenção da desclassificação efetuada pelo magistrado de primeiro grau e a absolvição em relação à suposta associação para o tráfico.

Diante dos argumentos exaustivamente alinhavados, conheço dos apelos aviados e, no mérito, em parcial dissonância do parecer ministerial,
nego provimento aos recursos
, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022